Tribunal: STF
Processo: ARE 687831
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 280/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. A tese acerca da inconstitucionalidade do art. 19, § 2º, da Lei Municipal nº 5.809/1990 somente foi arguida pela parte recorrente em sede de agravo regimental, o que constitui inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.